Tribunal: TJMT
Processo: 1009423-18.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-05-21
Data de publicação: 2022-05-21

Ementa:
PJe
Revisão Criminal n. 1009423-18.2022.8.11.0000
Requerente: Maxsuel da Silva Pereira
Requerido: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Cuida-se de revisão criminal, com pedido de liminar, proposta por Maxsuel da Silva Pereira, objetivando a retificação da sentença condenatória lavrada nos autos da ação penal n. 0002141-84.2018.811.0064 (código 669503), que tramitou no Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, e que foi confirmada por esta Corte no julgamento do recurso de apelação de mesma numeração.
De acordo com os termos da prefacial (Id. 128440170) o requerente foi condenado, por sentença transitada em julgado, ao cumprimento da reprimenda global de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 30 dias-multa, pela prática dos crimes descritos no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal e artigo 14, da Lei n. 10.826/2003.
Sob a ótica da defesa, a sentença merece reparos, pois, de acordo com as provas contidas nos autos, percebe-se que a arma de fogo apreendida com o requerente foi utilizada no crime de roubo, e, portanto, deve ser reconhecido e aplicado o princípio da consunção, porque “o porte de arma é crime-meio para a realização do crime-fim”.
Aduz que a matéria é pacífica no âmbito deste Tribunal, citando julgado de minha relatoria, referente ao recurso de apelação criminal n. 0004964-51.2018.8.11.0025.
Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação revisional, com o propósito de ver aplicado o princípio da consunção, e, consequentemente, determinado ao Juízo da Execução Penal que proceda a novo cálculo de pena.
No mérito, espera ver confirmada a aplicação da aludida consunção, bem como retificada a reprimenda definitiva, e estabelecido o regime semiaberto.
É o relato do necessário.
Ab initio, importante consignar que a concessão de efeito suspensivo em sede de revisão criminal somente se revela plausível em situações excepcionalíssimas, em que estiver caracterizada manifesta ilegalidade em desfavor do condenado – o que evidentemente não é o caso dos autos.
Ressai dos autos que o revisionando foi condenado por sentença transitada em julgado, ao cumprimento da reprimenda de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 30 dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal e artigo 14, da Lei n. 10.826/2003.
Não vejo, de plano, a possibilidade de aplicação do princípio da consunção, porque, de acordo com as evidências dos autos, mais precisamente pelo que consta da sentença condenatória, mormente porque a arma de fogo foi apreendida em contexto diverso do crime de roubo.
Segundo apurado, o crime de roubo majorado pelo qual o requerente foi condenado ocorreu em 4.2.2018, e, somente no dia 8.2.2018, ou seja, após decorridos quatro dias, é que ele foi preso, na residência de outro corréu.
Aliás, o próprio requerente confessou, na ocasião, que estava portando a arma de fogo, a qual era herança de seu avô, ou seja, primeiro, nem se sabe qual a arma que ele utilizou na empreitada criminosa relativa ao crime de roubo, e, segundo, ele já possuía a arma há mais tempo e foi preso com ela em contexto totalmente distinto do crime de roubo, ou seja, mesmo após a consumação do roubo, ele optou por permanecer com o artefato.
Apenas para esclarecimento, quanto ao citado julgado de minha relatoria sobre a matéria – que foi consignado na inicial – percebe-se que a defesa não se atentou ou não compreendeu o conteúdo do acórdão, pois, de acordo com o aresto, o entendimento ali exposto refere-se justamente a não aplicação do princípio da consunção, inclusive retratando caso similar ao do requerente.
Destaco novamente:
“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – RECEPTAÇÃO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ROUBO – IMPROCEDÊNCIA – CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO ROBUSTO E COERENTE – DECLARAÇÕES SEGURAS E COERENTES DA VÍTIMA ALIADA A DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO A FIM DE ABSORVER OS DELITOS DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO PELO CRIME DE ROUBO – INVIABILIDADE – CRIMES PRATICADOS EM MOMENTOS DISTINTOS – (...) Não há respaldo para a súplica absolutória, quando as declarações da vítima, além de seguras e coerentes, estão em conformidade com demais provas carreadas no processo, a exemplo do trabalho investigativo, não deixando dúvidas a respeito da participação do apelante no evento criminoso apurado, além do que a negativa de autoria, além de inverossímil, não vem acompanhada de qualquer outro elemento probatório. Conquanto as armas de fogo apreendidas em momento posterior possam ter sido empregadas no delito de roubo, não se aplica o princípio da consunção, mormente porque o indivíduo já possuía as armas há considerável tempo, bem como elas foram apreendidas em contexto diverso, inexistindo qualquer nexo de dependência ou subordinação entre o porte/ocultação de arma de fogo com o roubo praticado. (...)”. (TJ/MT – Ap. Crim. n. 0004964-51.2018.8.11.0025 – 2a CCrim. – minha relatoria – julgado em 31.5.2021).
Assim, não estando configurada de plano a plausibilidade dos argumentos do requerente, indefiro a liminar vindicada.
Remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça para a necessária manifestação.
Intime-se.
Cuiabá, 20 de maio de 2022.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator